Tribunal: TJDFT
Processo: 0732739-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Verifico que a apelante LÚCIA ELANDE DA SILVA apresentou o recurso de apelação no dia 12/02/2020 (ID16285963), sem a guia de preparo, contudo, 15 (quinze) dias após, em 27/02/2020, recolheu o preparo de forma simples e juntou aos autos (ID16285966). O artigo 1007, § 4o, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante supracitado para realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Noutro prisma, na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se, também, a apelante, para, querendo, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pelo apelado, em sede de contrarrazões (ID16285972). Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se.